Tribunal: TJDFT
Processo: 0710669-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710669-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OLIVIA DA SILVA MELO, GILBERTO VIEIRA DE MELO, GILDO VIEIRA DE MELO, GILMAR VIEIRA DE MELO, FLAVIO VIEIRA DE MELO, MARIA DO CARMO DA SILVA MELO, MARIA LUCIA SCHNEIDER, MARISA DA SILVA MELO DO NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 188095274 do processo n. 0711174-36.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Olívia da Silva Melo, Gilberto Vieira de Melo, Gildo Vieira de Melo, Gilmar Vieira de Melo, Flavio Vieira de Melo, Gilson Vieira de Melo, Maria do Carmo da Silva Melo, Maria Lucia Schneider Weigerstorfer, Marisa da Silva Melo, rejeitou a impugnação do réu e fixou o IPCA-E como o índice de correção monetária a ser adotado para atualização do débito exequendo até 9/12/2021, ocasião em que deverá ser aplicada a taxa SELIC. Em suas razões recursais (ID 57009005), narra o agravante que o título judicial executado na origem é relativo ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos substituídos do sindicato com base na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais no período de 2/2/2004 a 1o/1/2009 decorrente do processo n. 2009.00.2.001320-7 (0033881-20.2015.8.07.0018), ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. Informa que o c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169, definirá se há necessidade de liquidação da sentença coletiva genérica como etapa anterior à propositura de cumprimento de sentença e, assim, o processo de origem deverá ser suspenso até o julgamento definitivo. Sustenta que a controvérsia em análise nos autos se sujeita ao Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do excelso STF, o qual busca estabelecer a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Defende que, no caso, a “decisão já não desafia mais a interposição de recurso, não há dúvida de que a decisão agravada deveria adotar os mesmos parâmetros de juros e de correção monetária. Mas isso não aconteceu, de modo que a decisão agravada deve ser imediatamente revista por esta Colenda Turma Cível do TJDFT”. Entende que a decisão impugnada, ao determinar a aplicação do IPCA, violou a coisa julgada e a segurança jurídica. Destaca que “(...) o Tema no 733 do STF e o Tema no 905 do STJ deixam claro que nem mesmo decisões proferidas pelo STF em sede de controle de constitucionalidade têm poder de modificar – per se e automaticamente – outras decisões já proferidas. Tal modificação só é possível por meio de recurso ou de ação rescisória, a depender do caso concreto. Se nenhuma dessas medidas for adotada a tempo e a modo, a decisão torna-se imutável, tendo em vista a garantia da coisa julgada”. Colaciona a jurisprudência que entende favorável à sua tese. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, assim, se suspenda o trâmite processual na origem até o julgamento definitivo do Tema n. 1.169 do c. STJ e Tema n. 1.170 do e. STF. No mérito, pugna pelo provimento ao agravo de instrumento, a fim de reformar o decisum de origem e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar a TR como índice de correção monetária ao caso. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso no tocante à pretensão de suspensão do feito até o trânsito em julgado dos processos afetados no Tema n. 1170 do STF. Com efeito, em 15/10/2021, o plenário do excelso STF destacou a seguinte matéria para julgamento em repercussão geral no RE n. 1.317.982/ES: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170). É certo, porém, que o disposto no § 5o do art. 1.035 do CPC, que prevê a possibilidade de “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”, após o reconhecimento da repercussão geral, não se aplica de forma automática, sendo imprescindível a determinação expressa do Tribunal neste sentido. Com relação ao mencionado Tema n. 1.170, contudo, não houve determinação de suspensão pelo excelso STF dos processos em trâmite e que versem sobre a matéria. Se não bastasse, em 12/12/2023, a Suprema Corte finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário afeto ao Tema n. 1.170, fixado a subsequente tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Assim, embora o Tema n. 1.170 verse, especificamente, acerca dos juros moratórios, a ratio decidendi, se aplicada à correção monetária, objeto do presente recurso, é contrária à pretensão do ente distrital agravante. Por fim, apesar de não ter ocorrido o trânsito em julgado do acórdão que definiu a aludida tese com efeito vinculante, sua aplicabilidade firma-se imediatamente, conforme dispõe o art. 1.040 do CPC, inexistindo também causa, sob esse ângulo, para a suspensão destes autos até o trânsito em julgado do RE n. 1.317.982/ES (Tema n. 1.170). Tais fatos, afastam, nesta análise inicial e sumária, a probabilidade do direito do requerente quanto ao pedido liminar de suspensão do processo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora